Tribunal: TJSP
Processo: 2228158-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS. Penhora de créditos não se confunde com penhora de faturamento. Precedente. Penhora da integralidade do crédito que pode prejudicar a atividade da executada. Não cabe, no presente processo, discussão sobre créditos e penhoras determinados em outros processos, sob pena de atingir direito de pessoas que não são parte da demanda. Redução da penhora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS. Penhora de créditos não se confunde com penhora de faturamento. Precedente. Penhora da integralidade do crédito que pode prejudicar a atividade da executada. Não cabe, no presente processo, discussão sobre créditos e penhoras determinados em outros processos, sob pena de atingir direito de pessoas que não são parte da demanda. Redução da penhora mensal a 10% dos créditos, até a satisfação do débito, mantidas as penhoras realizadas até o julgamento do recurso. Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228158-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante PENTEADO
FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são agravados
HERIVELTO JOSÉ MERLI e ROBERTA CRISTIANE DA CUNHA MERLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228158-52.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2228158-52.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA
Agravado, Agravado: HERIVELTO JOSÉ MERLI, ROBERTA CRISTIANE DA CUNHA
MERLI
Comarca: Jacareí - 2a. Vara Cível
Processo de Origem: 0006167-40.2017.8.26.0292
Juiz(íza) Prolator(a): Maurício Brisque Neiva
VOTO no 15084
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PENHORA
DE
CRÉDITOS. Penhora de créditos não se confunde com penhora de
faturamento. Precedente. Penhora da integralidade do crédito que
pode prejudicar a atividade da executada. Não cabe, no presente
processo, discussão sobre créditos e penhoras determinados em
outros processos, sob pena de atingir direito de pessoas que não
são parte da demanda. Redução da penhora mensal a 10% dos
créditos, até a satisfação do débito, mantidas as penhoras
realizadas até o julgamento do recurso. Decisão parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisões copiadas a fls.
1385 e 1403, que se reportou à decisão copiada a fls. 504, item 5 (i), que
determinou que o cumprimento de sentença tramitasse como definitiva e manteve
a penhora de créditos que a executada PENTEADO, por contrato, tem para
receber das empresas URBPLAN e SP60.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que está
sendo prejudicada pelas penhoras do valor integral dos repasses em diversos
processos, o que motivou distribuição de incidente de concurso de credores
originário do presente recurso. A manutenção das penhoras da integralidade de
seu faturamento, sem fixação de percentual único e limite, viola o princípio da
preservação da empresa, a função social da empresa e o disposto no artigo 866,
§1°, do CPC, matéria de ordem pública. Desde o mês de novembro de 2019, não
recebe o valor de seus créditos, sua única fonte de renda, não tendo como honrar
seus compromissos financeiros, suas obrigações tributárias e trabalhistas,
pagamento aos fornecedores, aluguel, estando impossibilitada de manter suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228158-52.2020.8.26.0000 - 3
atividades. Requer a reforma da decisão para limitação de percentual máximo
mensal da penhora, considerando as demais execuções penhoras concorrentes
em andamento sobre os mencionados repasses/recebíveis/faturamento, desde
que não exceda o percentual de 20% do seu faturamento.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 1420).
Certificado o decurso do prazo sem apresentação de
resposta pela parte adversa (fls. 1425).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença, em que as rés
foram condenadas a restituição integral dos valores pagos pelos autores, bem
como indenização de 0,5% do valor do bem, desde novembro de 2011 (fls.
32/48).
Iniciado o incidente, os exequentes requereram
intimação para pagamento de R$166.908,87.
Ante o não pagamento, foram realizadas buscas, nos
termos das determinações de fls. 394/398 e 405/406, e penhora nos autos, com
bloqueio de R$18.108,99 e R$19.966,60, sem impugnação, o que motivou
determinação de transferência e levantamento em favor dos exequentes (fls.
503/504).
Suspensos o processo em relação à Urban, ante o
processo de recuperação judicial (fls. 403).
Por outro lado, foi deferida a penhora de créditos que a
executada PENTEADO, por contrato, tem para receber das empresas URBPLAN
e SP60 (fls. 354)
Ressalte-se que a penhora de créditos da executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228158-52.2020.8.26.0000 - 4
não se confunde com penhora sobre o faturamento da empresa.
Conforme entendimento do C. STJ: “[...] A penhora
sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-
se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em
juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com
esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância
penhorada, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Dispensa-se, nesta
circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável
para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do
caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese. - Ainda que se admitisse que se
está diante de penhora do faturamento, é certo que esta Corte admite esta
modalidade de constrição patrimonial, sem que isso, por si só, represente ofensa
ao princípio da menor onerosidade ao devedor, preconizado no art. 620, CPC.
Recurso Especial não conhecido” (REsp 1035510/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 02/09/2008).
Por outro lado, não se pode olvidar que embora deva
ser observada a menor onerosidade ao executado, “o devedor responde com
todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”,
nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil.
A penhora sobre a integralidade dos créditos pode
inviabilizar a atividade econômica da executada.
Outrossim, não cabe, no presente processo, discussão
sobre créditos e penhoras determinados em outros processos, sob pena de
atingir direito de pessoas que não são parte da demanda.
Assim, entremostra-se razoável o provimento do
recurso, para reduzir a penhora mensal a 10% dos créditos anteriormente
penhorados, até a satisfação do débito executado. Mantidos os valores
penhorados até o presente julgamento.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228158-52.2020.8.26.0000 - 5
recurso, nos termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora